Tribunal: STJ
Processo: 0009000-65.2013.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504369 - SP (2023/0352983-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO CAPARROZ
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL PEREZ
ADVOGADO
: LEONARDO DE SOUZA PASCHOALETI - SP307730
AGRAVADO
: SINDICATO TRAB INDUSTRIAS METAL MECAN MAT ELET
CATANDUV
ADVOGADOS
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MÁRCIO ROBERTO DESTRO - SP114363
EDVIL CASSONI JUNIOR - SP103406
INTERES.
: CLUBE RECREATIVO HIGIENOPOLIS
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283
/STF. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questões em discussão
2. Sistema de julgamento e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50116019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ff3e986-2410-4572-a885-d66cc368704b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ff3e986-2410-4572-a885-d66cc368704b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2504369 - SP (2023/0352983-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO CAPARROZ
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL PEREZ
ADVOGADO
: LEONARDO DE SOUZA PASCHOALETI - SP307730
AGRAVADO
: SINDICATO TRAB INDUSTRIAS METAL MECAN MAT ELET
CATANDUV
ADVOGADOS
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MÁRCIO ROBERTO DESTRO - SP114363
EDVIL CASSONI JUNIOR - SP103406
INTERES.
: CLUBE RECREATIVO HIGIENOPOLIS
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283
/STF. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Questões em discussão
2. Sistema de julgamento e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48666439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:39
Código de Controle do Documento: fa0a5d7f-2da7-4792-9aed-8d1035f448c7

Trata-se de agravo interno (fls. 928-954) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial (fls. 922-925).
Em suas razões, a parte agravante alega que não há falar "em preclusão,
uma vez que os Agravantes se manifestaram na primeira oportunidade que tiveram
contra o julgamento conjunto dos primeiros aclaratórios e de seu recurso de apelação,
reiterando o pedido em preliminar no recurso especial (fls. 845/847)" (fl. 931). Sustenta
que, dessa forma, impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, devendo ser
afastada a Súmula n. 283/STF. Aduz que também rebateu "as razões de decidir do
Tribunal local quanto às motivações para não majoração dos honorários pela aplicação
do CPC/1973" (fl. 932). Argumenta que o arbitramento da verba honorária em
percentual inferior a 1% (um por cento) do valor da causa é irrisório e que, no CPC
/1973, mesmo não havendo condenação, "o §4o do art. 20 remetia o Julgador à fixação
dos honorários com base nas alíneas do §3o do mesmo comando normativo, ou seja,
ainda que não houvesse condenação, o Magistrado tinha um parâmetro a seguir:
percentual sobre o valor correspondente ao proveito econômico pretendido,
considerando o grau de zelo, o lugar de prestação do serviços, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução pelo
Advogado" (fl. 933). Ressalta que deveria ter sido aplicada a tese firmada pela Corte
Especial do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.
1.652.847/DF. Defende ter havido clara demonstração da divergência notória.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 957-964).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 922-925):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de ofensa aos
artigos arrolados, incidência da Súmula n. 7/STJ e falta de comprovação do
dissídio jurisprudencial (fls. 876-879).
A apelação do agravado havia sido assim julgada (fl. 809):
Recurso de apelação interposto sem taxa de preparo (de acordo com
o valor da causa) e sem as guias de porte e retorno, necessárias por
constituir processo físico de quatro volumes. Inadmissibilidade. O
recorrente não teve pedido de parcelamento deferido (decisão
preclusa) e não provou incapacidade financeira.
NÃO CONHECIMENTO pela deserção.
Documento eletrônico VDA48666439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:39
Código de Controle do Documento: fa0a5d7f-2da7-4792-9aed-8d1035f448c7

Os agravantes opuseram embargos de declaração, os quais foram
acolhidos, nos termos da seguinte ementa (fl. 817):
Embargos declaratórios. Equívoco do relator na preparação do voto.
Deserção do recurso do Sindicato e não apreciação do recurso dos
autores. Embargos acolhidos para negar provimento e manter o
arbitramento dos honorários na forma do art. 20, § 4o, do CPC, que era
a regra a ser aplicada quando do julgamento em Primeiro Grau.
Inadmissibilidade de aplicar lei posterior (art. 85, § 2°, do CPC /2015) e
fixar a retribuição entre 10 a 20% de uma causa de R$
1.621.000,00 que foi extinta, sem julgamento de mérito.
Os segundos aclaratórios opostos pelos agravantes foram rejeitados (fls.
836-839):
Nas razões do recurso especial (fls. 842-858), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos de lei:
(a) art. 937 do CPC/2015, porque não teria sido intimada para manifestar
eventual oposição ao julgamento virtual, nem foi concedida oportunidade
para sustentação oral, e
(b) art. 85, § 2o, do CPC/2015, pois os honorários de sucumbência deveriam
ter sido fixados sobre o valor da causa e não por equidade. Sustentou que o
valor arbitrado é irrisório, devendo ser alterado. Destacou que mesmo o CPC
/1973 "trazia em sua previsão a base de 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação, determinando a aplicação por equidade apenas 'nas causas
de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver
condenação [...]'".
Afirmou haver divergência jurisprudencial notória, uma vez que o acórdão
recorrido seria contrário ao entendimento desta Corte, consubstanciado no
Tema n. 1.076.
Contrarrazões às fls. 862-874.
No agravo (fls. 882-908), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 910).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à apontada ofensa ao art. 937 do CPC/2015, vale
transcrever o seguinte trecho do acórdão dos segundos aclaratórios (fl. 838):
Os embargantes esperaram que o julgamento virtual fosse iniciado e
se encerrasse com a deliberação do colegiado para, agora, em
embargos declaratórios, impugnarem o sistema de julgamento ao
pressuposto de que não foram intimados para eventual
oposição. Ocorre que o art. 278 caput do CPC traduz um dever
do litigante, qual seja, de suscitar a questão na primeira oportunidade
que lhe for facultada. Houve, antes, um julgamento (o da apelação) e
foi realizado pelo método virtual, sendo que nenhum dos litigantes
(inclusive os recorrentes) suscitou vício formal, tanto que interpuseram
embargos sem qualquer menção a oposição ao julgamento virtual (fls.
741-742). Ora, está preclusa a oportunidade. Perdeu-se a
oportunidade e, agora, que a questão foi resolvida contra o
interesse dos recorrentes e que trazem à tona essa falsa alegação de
nulidade. Fica rejeitada.
Referido fundamento – preclusão – não foi impugnado nas razões do
especial. Assim, aplicável ao caso a Súmula n. 283/STF.
Quanto aos honorários advocatícios, o TJSP assim se pronunciou (fl. 818):
Documento eletrônico VDA48666439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:39
Código de Controle do Documento: fa0a5d7f-2da7-4792-9aed-8d1035f448c7

Ao tempo do CPC revogado existia uma polêmica sobre a forma de
arbitrar honorários quando a base de cálculo usual (valor da causa)
poderia constituir um montante inadmissível e sem equivalência com o
objeto da retribuição. Isso autorizava que os juízes utilizassem de
critérios norteadores do trabalho e tempo de dedicação para chegar ao
quantum razoável e foi o que ocorreu no caso presente. Sem demérito
aos profissionais, não teria sentido em caso de extinção fixar o valor
em mais de R$ 160 mil reais e isso se for aplicado o percentual
mínimo de 10%. O trabalho foi excelente o que não implica uma
excessiva retribuição, data vênia. Não se aplica o art. 85, § 2o, do
CPC, por ser editado em data posterior ao julgamento de Primeiro
Grau.
O arbitramento por equidade passou a ser alvo de censura judicial e
isso devido aos termos claros e prioritários da fixação sobre o valor da
causa. Ocorre que o arbitramento foi realizado antes da entrada em
vigor do CPC de 2015, o que legaliza o decisum, inclusive pela justiça
patrimonial, data vênia.
No julgamento dos segundos aclaratórios, o Colegiado estadual
acrescentou (fls. 838-839):
Os demais termos do julgado são mantidos e o voto foi muito claro em
explicar porque não se aplica o art. 85, § 2o, do CPC. O arbitramento
dos honorários se deu por sentença publicada em 27.março.2014 (fls.
658), ou seja, a sentença é anterior ao CPC de 2015. Como aplicar lei
nova sobre arbitramento realizado na égide do sistema anterior. E no
tempo em que a sentença foi baixada não existia, como agora existe
(tema 1046 do STJ) jurisprudência impeditiva do arbitramento por
equidade, como foi corretamente justificado.
Os recorrentes apontam como violado o art. 85, § 2o, do CPC/2015, sem
contudo impugnar o fundamento adotado pelo Juízo local para não aplicá-lo,
qual seja, a sentença foi publicada antes da entrada em vigor do CPC/2015.
Incide, também nesse ponto, a Súmula n. 283/STF.
Além disso, impertinente a alegação de que o CPC/1973 previa a fixação da
verba em no mínimo 10% (dez por cento) do valor da condenação, uma vez
que, no caso, não houve condenação. O feito foi jugado extinto sem
resolução do mérito.
Ademais, verificar a proporcionalidade e a razoabilidade do montante fixado
demandaria reexame de elementos fáticos, o que encontra óbice na Súmula
n. 7/STJ.
Por fim, vale consignar a inexistência de divergência jurisprudencial notória,
haja vista que o precedente invocado tratou da fixação de honorários de
sucumbência na vigência do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme exposto, a parte recorrente, nas razões do especial, não
impugnou o fundamento de preclusão adotado pelo Tribunal de origem quanto à
insurgência relativa ao sistema de julgamento, nem o de que a sentença foi publicada
antes da entrada em vigor do CPC/2015, motivo apontado para que o art. 85, § 2o, do
referido diploma legal não fosse aplicado por aquele Colegiado.
Assim, inafastável a Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA48666439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:39
Código de Controle do Documento: fa0a5d7f-2da7-4792-9aed-8d1035f448c7

Além disso, não houve condenação, e ademais verificar a proporcionalidade
e a razoabilidade dos honorários demandaria reexame de elementos fáticos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, fundamento que, aliás, nem foi impugnado neste
agravo interno.
Cumpre assinalar também que os diplomas jurídicos tratados nos acórdãos
confrontados são diversos, de forma que não há falar em divergência notória.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48666439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:39
Código de Controle do Documento: fa0a5d7f-2da7-4792-9aed-8d1035f448c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.504.369 / SP
Número Registro: 2023/0352983-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090006520138260132
000900065201382601321320120110084819
1320120110084819
132012011008489
30001333220138260132
30013735620138260132
855201
8552011
90006520138260132 900065201382601321320120110084819 97513 9752013
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO CAPARROZ
AGRAVANTE : MARIA ISABEL PEREZ
ADVOGADO
: LEONARDO DE SOUZA PASCHOALETI - SP307730
AGRAVADO
: SINDICATO TRAB INDUSTRIAS METAL MECAN MAT ELET
CATANDUV
ADVOGADOS : MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MÁRCIO ROBERTO DESTRO - SP114363
EDVIL CASSONI JUNIOR - SP103406
INTERES.
: CLUBE RECREATIVO HIGIENOPOLIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO CAPARROZ
AGRAVANTE : MARIA ISABEL PEREZ
ADVOGADO
: LEONARDO DE SOUZA PASCHOALETI - SP307730
Documento eletrônico VDA50099552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: 21d238fc-5a27-455a-99f7-3499131d7fb5

AGRAVADO
: SINDICATO TRAB INDUSTRIAS METAL MECAN MAT ELET
CATANDUV
ADVOGADOS : MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MÁRCIO ROBERTO DESTRO - SP114363
EDVIL CASSONI JUNIOR - SP103406
INTERES.
: CLUBE RECREATIVO HIGIENOPOLIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: 21d238fc-5a27-455a-99f7-3499131d7fb5